Tribunal: TJMT
Processo: 0017614-94.2009.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017614-94.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO RENERSON NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 034.480.341-42 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO PODANOSQUI - CPF: 581.394.351-04 (VÍTIMA), MOACIR APOLINARIO DA SILVA - CPF: 606.249.229-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RENERSON NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/18) E INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE DEFENSIVA – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – VIABILIDADE – RÉU CONDENADO À PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO – DATA DA PRÁTICA DELITIVA – ANTERIOR ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/10 – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO – PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – MÉRITO PREJUDICADO.

A data da prática delitiva foi anterior à entrada em vigor da Lei n. 12.234/10, vigente ainda o § 2o do artigo 110, CP, que permitia, como termo inicial, à contagem do prazo prescricional, data anterior ao recebimento da denúncia.

Sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos, ao tempo do crime, reduz-se o prazo prescricional pela metade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017614-94.2009.8.11.0042

APELANTE: BRUNO RENERSON NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Bruno Renerson Nascimento Pereira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso I (redação anterior à Lei n. 13.654/18) e inciso II (em relação à vítima Marcelo Padanosqui), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 140326674).

A defesa, nas razões de apelação, em preliminar, pretende o reconhecimento da prescrição retroativa para declarar extinta a punibilidade do réu, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, e artigo 110, §§ 1o e 2o (antes das alterações promovidas pela Lei n. 12.234/10), e artigo 115 do Código Penal.

Acaso não seja este o entendimento, no mérito, requer a absolvição do réu (Id.: 140326689).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo provimento do recurso quanto ao reconhecimento da prescrição e extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal (Id.: 140326692).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa e extinção da punibilidade do apelante, restando prejudicada à análise meritória (Id.: 140761672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RENERSON NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso I (redação anterior à Lei n. 13.654/18) e inciso II (em relação à vítima Marcelo Padanosqui), do Código Penal.

O fato ocorreu em
22-7-2009
. A denúncia foi recebida em
3-7-2017
e sentença foi prolatada em
8-9-2021
.

Com efeito, no caso dos autos, o crime foi cometido em 22-7-2009, ou seja, anterior à Lei n. 12.234/10, que revogou o § 2o do artigo 110 do Código Penal, que autorizava, como termo inicial, para a contagem da prescrição, a data anterior ao recebimento da denúncia.

Vale dizer que, entre a data da prática delitiva, em 22-7-2009, e o recebimento da denúncia, em 3-7-2017, transcorreram quase 8 (oito) anos.

De tal modo, disciplina o artigo 109, inciso III, do Código Penal que, se a pena aplicada não exceder 8 (oito) anos, prescrevem em 12 (doze) anos.

Contudo, o réu, ao tempo do crime, contava com 19 (dezenove) anos, pois nascido em 20-9-1990, conforme se comprova pela denúncia (Id.: 140326654) e pelo Termo de Qualificação e Interrogatório (Id.: 140326654), ante a ausência da juntada de Registro Geral.

Assim, nos termos do artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade, operando-se, no caso concreto, em 6 (seis) anos.

Destarte, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, transcorreu o período de 8 (oito) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse obstar o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ACOLHO A PRELIMINAR para extinguir a punibilidade de Bruno Renerson Nascimento Pereira pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, e artigo 115 do Código Penal, c/c a redação do § 2o do artigo 110 do Código Penal, pois o crime foi cometido antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10, ficando prejudicada à análise meritória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022